Tribunal: TJBA
Processo: 8145692-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145692-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YGOR MOURA RIBEIRO

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RÉ REVEL. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE APELADA. RELAÇÃO JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DETERMINAÇÃO PARA EXCLUSÃO DO APONTAMENTO NO CADASTRO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 385 DO STJ. APLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. INVERSÃO DESTA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recorrente/autora sustenta, em síntese, a presença de ato ilícito e o cabimento da indenização por dano moral, diante da existência da dívida jamais contraída, porém registrada em seu nome pelo Réu em plataforma de negativação.

2. Tratando-se de relação consumerista, há responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14 do CDC), sendo, contudo, necessária não apenas demonstração da ilegalidade da negativação, mas também a inexistência de inscrição preexistente à efetuada pelo réu (Enunciado de Súmula nº 385 do STJ), para configurar o dano moral e ensejar indenização.

3. O apelado não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois não apresentou documentos suficientemente comprobatórios de existência de relação jurídica entre as partes, não demonstrando que houve contratação de seus serviços pela acionante e inadimplemento por parte desta última.

4. A inclusão do nome da Apelada em sistemas de proteção ao crédito, no contexto apresentado, fere as determinações do Código de Defesa do Consumidor e configura falha na prestação do serviço, motivo pelo qual reconhece-se a inexistência do débito discutido e a ilegalidade da negativação, sendo devida a exclusão do apontamento discutido da plataforma de proteção ao crédito.

5. É o caso de aplicar-se o entendimento constante do Enunciado de Súmula nº 385 do STJ, pois existe inscrição preexistente à promovida pelo réu, de modo que a dívida impugnada nos autos não inaugurou a inserção do nome do autor na plataforma de inadimplentes.

6. Danos morais não configurados.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8145692-07.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
YGOR MOURA RIBEIRO
, e, como Apelado,
OI S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora